Tribunal: TJDFT
Processo: 0725736-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL. USO INDEVIDO DE NOME PARA ABERTURA DE EMPRESA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. COMUNICAÇÃO À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à reparação por danos morais em razão do uso indevido do nome do autor para a abertura da empresa Top Line Informática Ltda.
2. Não se pode extrair dos autos que o autor, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. Malgrado os transtornos decorrentes do uso indevido do nome do autor para abertura da empresa, não se verifica qualquer ato lesivo aos direitos de sua personalidade. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter produzido no caso vertente.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.